Tribunal: TJSP
Processo: 2056702-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – R. decisão que acolheu apenas em parte a exceção de pré-executividade – Pretensão de reforma – Cabimento em parte – Tema 1184 que se aplica apenas às execuções fiscais de pequeno valor - Crédito de baixo valor que, no Estado de São Paulo, corresponde à 1.200 UFESPs, sendo este inferior ao valor executado – ICMS – Base de cálculo – Tema no 69 do Eg.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – R. decisão que acolheu apenas em parte a exceção de pré-executividade – Pretensão de reforma – Cabimento em parte – Tema 1184 que se aplica apenas às execuções fiscais de pequeno valor - Crédito de baixo valor que, no Estado de São Paulo, corresponde à 1.200 UFESPs, sendo este inferior ao valor executado – ICMS – Base de cálculo – Tema no 69 do Eg. STF – Inaplicabilidade – Cômputo do PIS e da COFINS – Legitimidade – Mero repasse econômico – Entendimento do C. STJ e desta Eg. Câmara – Precedentes – MULTA PUNITIVA – Base de cálculo – Multa que deve incidir sobre o valor histórico devido, sem atualização monetária, diante da inexistência de índice previsto de forma autônoma – Aplicabilidade dos juros apenas sobre a multa, a partir do segundo mês subsequente ao da lavratura do AIIM, pela taxa Selic, que já engloba a correção monetária e os juros moratórios – Aplicação da multa em percentual superior a 100% – Inocorrência – Abusividade não demonstrada – R. decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.